Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. IMÓVEL. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. USUFRUTO EXCLUSIVO. INDENIZAÇÃO. IPTU. DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da ré à compensação dos danos extrapatrimoniais supostamente experimentados pelo autor, em virtude da inscrição do nome do demandante em cadastro de dívida ativa diante da ausência de pagamento do IPTU.
2. É fato incontroverso que a ré exerce a posse exclusiva do imóvel em questão. Assim, foi fixado o pagamento de indenização, em favor do ora apelado, decorrente da impossibilidade de fruir de sua fração do aludido imóvel.
3. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU é um tributo municipal aplicável sobre a propriedade predial e territorial urbana (art. 156 da Constituição Federal) e tem como fato gerador o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana (art. 32 do CTN). 3.1. No caso em deslinde a propriedade do bem é compartilhada entre as partes. Assim, ambas são responsáveis pelo pagamento do aludido tributo, independentemente de quem esteja a utilizar o imóvel. Logo, o autor deve pagar o montante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor alusivo ao IPTU do referido imóvel.
4. Recurso conhecido e provido.